Tribunal: TRF3
Processo: 0000580-46.2011.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-04-03

Inteiro teor:
214/608)

0000580-46.2011.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000580-46.2011.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: JOAO ALVES MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDISON SOARES - SP21831

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, acolheu os cálculos apresentados pela Fazenda Pública com base na Tabela de Atualização dos Precatórios, fixando o valor de R$ 9.144,42 para honorários advocatícios.

O embargado sustenta a inadequação dos índices utilizados e requer a adoção da Tabela de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, apontando o valor de R$ 27.308,94 como devido.

A União, em contrarrazões, concorda com o valor indicado pelo apelante em seu recurso, reconhecendo a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser atualizados conforme a Tabela de Atualização de Precatórios ou segundo o Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal, bem como definir o valor correto da execução diante da concordância das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão no título executivo quanto aos índices de correção monetária impõe a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que reflete a jurisprudência das Cortes Superiores.

A concordância das partes quanto ao valor de R$ 27.308,94 afasta a controvérsia, configurando reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC/2015.

Os cálculos adotados não contemplam juros de mora, em conformidade com o entendimento da sentença quanto ao termo inicial.

Mantém-se a verba honorária fixada na sentença, - com a diferença de que se deve observar o novo valor acolhido - diante da sucumbência mínima da Fazenda Pública, nos termos do CPC/1973, vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido.

“Tese de julgamento:” “1. Na ausência de previsão no título executivo, a atualização de valores deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A concordância das partes quanto ao valor devido autoriza o reconhecimento do pedido e a reforma da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, “a”; CPC/1973, arts. 20, § 3o, e 21, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0002031-45.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 03.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000580-46.2011.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: JOAO ALVES MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDISON SOARES - SP21831

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90201005- págs. 54/55), nos presentes autos de embargos à execução, que julgou procedente a ação, “determinando o prosseguimento da execução pelo valor apurado na planilha de fls. 05, com atualização monetária, condenando a embargada no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pleiteado na execução e o valor pelo qual esta prosseguirá, a teor do artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil.” (ID no 90201005- pág. 55).

Em suas razões recursais (ID no 90201005- págs. 61/64), o embargado João Alves Moreira sustenta, em síntese, que: (a) a União apresentou dois embargos à execução em face dos cálculos do apelante, referente aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, no valor de R$84.719,87; (b) nos presentes embargos, que foram os primeiros, apontou que os honorários seriam de R$9.144,42, juntando cálculos elaborados de acordo com a tabela de atualização dos valores dos precatórios, enquanto nos segundos, sob no 0003189-02.2011.4.03.6104, apontou que os honorários seriam de R$27.308,94, juntando cálculos elaborados de acordo com a tabela de orientação de procedimento para os cálculos na Justiça Federal; (c) houve a posterior desistência dos segundos embargos à execução; (d) os índices utilizados na presente ação pela Fazenda Pública não se aplicam ao caso, pois são índices aplicados na atualização de precatórios, sendo corretos os índices aplicados pela União nos segundos embargos, qual seja, a tabela de orientação de procedimento para os cálculos na Justiça Federal (tabela de correção monetária).

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença, “determinando-se o prosseguimento da execução não pelo valor apurado na planilha de fis. 5, que encontra-se errado, mas sim os cálculos deverão ser elaborados pelos índices constantes na "tabela de orientação de procedimento para os Cálculos da Justiça Federal, tabela de correção monetária", o correto e justo, que já se encontra acostada agora ao presente apelo.” (ID 90201005- pág. 64).

Foram apresentadas contrarrazões (ID no 90201005- págs. 79/81). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação, passando ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia em saber se devem ser acolhidos os cálculos apresentados pela União na inicial dos presentes embargos à execução, que utilizam a Tabela de Atualização dos Valores dos Precatórios do Conselho da Justiça Federal, apontando o valor de R$9.144,42 como o montante correto da execução do título judicial (embargos à execução fiscal no 0203725-98.1989.4.03.6104), a título de condenação em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 90201005- pág. 8), ou se deve prevalecer outra quantia, como o valor inicialmente indicado pelo exequente (R$84.719,87- ID 90200998, pág. 40) ou o novo valor apontado pelo apelante em seu recurso (R$27.308,94, conforme pág. 73 do ID 90201005).

O apelante sustenta que os índices utilizados pela Fazenda Pública para correção monetária não se aplicam ao caso, pois são índices utilizados na atualização de precatórios, sendo corretos os índices aplicados pela União nos segundos embargos à execução, protocolados sob no 0003189-02.2011.4.03.6104, a saber, aqueles constantes da Tabela de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal. Assim, ao invés de sustentar a manutenção do valor originalmente postulado na execução do título judicial, pede seja acolhido o montante apontado pela União nos embargos no 0003189-02.2011.4.03.6104 (em relação ao qual houve desistência homologada por sentença, conforme ID 90200759, à pág. 19), que corresponde à quantia de R$27.308,94.

Em contrarrazões de apelação, a União concorda que o valor devido a título de honorários é R$27.308,94, pois “a atualização do valor da causa para cálculo dos honorários (definidos em 10% sobre o valor da causa) deve obedecer ao Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal, que determina a adoção da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal.” (ID 90201005- pág. 81).

Inicialmente, a divergência entre os cálculos das partes ocorria não apenas pelos índices de correção monetária diversos aplicados em seus respectivos cálculos, mas também em razão do autor ter empregado juros de mora sobre a atualização do valor da causa, cuja incidência foi afastada pela sentença recorrida, que os considerou devidos somente a partir da citação no processo executivo.

Com a nova pretensão do embargado para que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela União nos embargos à execução já extintos, sob no 0003189-02.2011.4.03.6104, não há mais controvérsia quanto à aplicação de juros sobre o valor da causa, pois o cômputo do numerário de R$27.308,94 (ID 90200759- pág. 9) não engloba a incidência de juros moratórios, fazendo incidir somente a correção monetária de acordo com o Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal.

Ademais, ante a concordância da apelada com a adoção do valor de R$27.308,94 como sendo o correto para a execução dos honorários sucumbenciais aos quais foi condenada a Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal no 0203725-98.1989.4.03.6104, não há mais celeuma a ser dirimida, devendo ser acolhidos os cálculos constantes no ID 90200759, à pág. 9, já que houve o reconhecimento do direito do embargado tal qual postulado no recurso de apelação (art. 487, III, a, do CPC/2015).

Não bastasse, na ausência de definição pelo título executivo acerca dos índices aplicáveis à correção monetária para atualização do valor da causa, deve-se empregar o Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, pois incorpora os critérios definidos pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PERÍCIA JUDICIAL . MEIO DE PROVA IMPARCIAL E EQUIDISTANTE. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 870947/SE . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando não ter sido a decisão específica acerca do índice de correção monetária a ser utilizado para atualização do valor da causa, impõe-se a aplicação dos critérios estabelecidos pelo Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, que contempla os índices pacificados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2 . Ressalte-se, por oportuno, que de acordo com a Resolução 267/2013, os índices aplicáveis para a atualização dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, devem ser os mesmos utilizados para as ações condenatórias em geral (conforme item 4.1.4.1 da citada Resolução) . 3. Por sua vez, o capítulo referente às ações condenatórias em geral (item 4.2.1) contempla, para fins de correção monetária, os índices do IPCA-E, não havendo razão para sua substituição pela TR, como pretende a apelante . 4. Diante da omissão do título judicial, deve ser mantida a sentença, posto que a conta ali elaborada está amparada no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedentes.

(...)

9. Apelação não provida e, com base no artigo 85, § 11, do CPC/2015, honorários de sucumbência majorados para 11% sobre a diferença entre o valor apontado como devido e o homologado.

(TRF-3 - ApCiv: 00020314520164036100, Relator.: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2020, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/04/2020). (Grifei).

Assim sendo, é de rigor a reforma da sentença para que sejam acolhidos os cálculos da União apresentados nos embargos à execução no 0003189-02.2011.4.03.6104, no valor de R$27.308,94 para outubro de 2008.

Quanto à verba honorária dos presentes embargos, mantenho-a em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado inicialmente na execução (R$84.719,87) e o valor pelo qual esta prosseguirá (R$27.308,94), considerando o montante ora acolhido, visto que a Fazenda Pública sucumbiu em parte mínima do pedido, sendo substancial a diferença reconhecida, com fulcro no art. 20, §3o c.c. art. 21, parágrafo único, ambos do CPC/1973, aplicando-se o antigo Código de Processo Civil para a fixação de honorários sucumbenciais em razão de sua vigência no momento da prolação da sentença, como determina a jurisprudência consolidada do C. STJ.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, acolheu os cálculos apresentados pela Fazenda Pública com base na Tabela de Atualização dos Precatórios, fixando o valor de R$ 9.144,42 para honorários advocatícios.

O embargado sustenta a inadequação dos índices utilizados e requer a adoção da Tabela de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, apontando o valor de R$ 27.308,94 como devido.

A União, em contrarrazões, concorda com o valor indicado pelo apelante em seu recurso, reconhecendo a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser atualizados conforme a Tabela de Atualização de Precatórios ou segundo o Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal, bem como definir o valor correto da execução diante da concordância das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão no título executivo quanto aos índices de correção monetária impõe a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que reflete a jurisprudência das Cortes Superiores.

A concordância das partes quanto ao valor de R$ 27.308,94 afasta a controvérsia, configurando reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC/2015.

Os cálculos adotados não contemplam juros de mora, em conformidade com o entendimento da sentença quanto ao termo inicial.

Mantém-se a verba honorária fixada na sentença, - com a diferença de que se deve observar o novo valor acolhido - diante da sucumbência mínima da Fazenda Pública, nos termos do CPC/1973, vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido.

“Tese de julgamento:” “1. Na ausência de previsão no título executivo, a atualização de valores deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 2. A concordância das partes quanto ao valor devido autoriza o reconhecimento do pedido e a reforma da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, III, “a”; CPC/1973, arts. 20, § 3o, e 21, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 0002031-45.2016.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 03.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão